Tribunal: TJDFT
Processo: 0725434-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MANUTENÇÃO. ANÁLISE NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. TESE DEFENSIVA ACOLHIDA. FRAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM ADEQUADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APRECIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
2. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
3. A circunstância do concurso de pessoas, no crime de tráfico de drogas, pode ser avaliada de maneira desfavorável ao réu, no campo da culpabilidade.
4. A natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas para apreciar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, principalmente quando foi apreendida quantidade relevante de entorpecente.
5. A fundamentação de crime praticado em ponto de traficância ou o impacto do delito na geração de crimes patrimoniais não constitui medidas válidas para aumentar a pena-base (consequências do crime).
6. A fração fixada no patamar mínimo do tráfico privilegiado é adequada quando o réu praticou o delito com coautor multirreincidente, especialmente no tráfico de maconha, e em cumprimento de pena. Além disso, o acusado tinha ciência de que o corréu já havia sido preso e, portanto, do envolvimento deste em atividades ilícitas.
7. A gratuidade da justiça não afasta o arbitramento da multa (sanção penal) e nem mesmo a condenação em custas processuais. A análise de hipossuficiência deve ser verifica no Juízo da Execução, uma vez que podem ocorrer alterações econômicos após o decreto condenatório.
8. A prisão preventiva deve ser mantida quando permanecem intactos os fundamentos expostos para sua decretação.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.